Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-09.2019.8.11.0030
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-09.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.347.061-08 (APELANTE), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), EVANILDES AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.474.651-80 (APELANTE), Quéusia (APELADO), QUÉLSIA MUNIELE FERNANDES DE JESUS (APELADO), EVANILDES AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.474.651-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – FUNÇÃO PETITÓRIA – PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE – FUNGIBILIDADE ENTRE AS AÇÕES – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA – OCUPAÇÃO ANTERIOR PELA PARTE RÉ – INÉRCIA DOS AUTORES – PROVA ORAL PRODUZIDA POR INFORMANTES – VALIDADE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO PARCIALMENTE DIVERSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A ação de imissão na posse, assim como a ação reivindicatória, são demandas de natureza real, com fundamento no direito de propriedade, que objetivam a obtenção da posse do imóvel pelo titular do domínio. A jurisprudência reconhece a fungibilidade entre essas ações, com base no princípio da instrumentalidade das formas, desde que ausente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

O
nomen juris
da ação não vincula o julgador, sendo a análise da causa de pedir e do pedido determinante para a adequada identificação da tutela jurídica pretendida, nos termos da doutrina processual e da jurisprudência consolidada (REsp 7.591/SP e REsp 14.944/MG).

Contudo, seja qual for a via eleita, seja reivindicatória ou imissão de posse, exige-se, para o acolhimento do pedido, a comprovação da posse injusta exercida por terceiro.

No caso concreto, restou evidenciado que a parte ré já exercia posse sobre a área litigiosa anteriormente à aquisição da propriedade pelos autores, sem demonstração de esbulho, turbação ou qualquer irregularidade no exercício da posse, circunstância que impede o reconhecimento da injustiça da ocupação.

A prova oral colhida, ainda que prestada por informantes, foi regularmente admitida, em conformidade com o art. 447, § 5º, do CPC, e avaliada à luz do art. 371 do mesmo diploma legal, que consagra o princípio do livre convencimento motivado. Ausente qualquer demonstração de não veracidade, animosidade ou contradição relevante nos depoimentos, é legítima sua consideração como meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por elementos objetivos constantes dos autos.

Diante da ausência de demonstração da posse injusta, inviável o deferimento da pretensão inicial, ainda que se reconheça a possibilidade de fungibilidade entre as ações petitórias. Manutenção da sentença por fundamento jurídico parcialmente diverso.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000190-09.2019.8.11.0030

APELANTE:

LUCINEI DA SILVA OLIVEIRA

APELADA:

QUÉLSIA MUNIELE FERNANDES DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCINEI DA SILVA OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Daniel Campos Silva de Siqueira
, nos autos da Ação Reivindicatória, processo nº 1000190-09.2019.8.11.0030, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, sendo os autores condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade do débito foi suspensa, com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

Nas razões do apelo Id. 320801495, a parte apelante
Lucinei da Silva Oliveira
aleg a ocorrência de
error in judicando
e
error in procedendo
.

Afirma que a sentença merece reforma por basear-se na premissa equivocada de que a ação reivindicatória exigiria prova de posse anterior por parte do proprietário.

Defende que tal exigência não encontra respaldo na legislação, na doutrina ou na jurisprudência. Assevera que a ação reivindicatória fundamenta-se no
jus possidendi
, e não no exercício anterior da posse, sendo o instrumento processual apropriado para que o proprietário não possuidor recupere o bem que esteja em posse injusta de outrem.

Aduz que foram devidamente comprovados todos os requisitos legais da ação reivindicatória, quais sejam: (i) o domínio, por meio da certidão de matrícula nº 3.892 do RGI de Nobres/MT; (ii) a individualização do bem, demonstrada na petição inicial e no laudo técnico; e (iii) a posse injusta da parte requerida, por ausência de título jurídico oponível ao proprietário.

Sustenta, ainda, que mesmo se considerada inadequada a via eleita, o juízo
a quo
deveria ter aplicado o princípio da fungibilidade das ações petitórias, tendo em vista que tanto a ação de imissão na posse quanto a reivindicatória possuem causa de pedir comum (o domínio) e pedido equivalente (a posse), sendo incabível a extinção do processo com resolução de mérito sem tal conversão. Defende a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito, conforme previsão expressa no art. 4º do CPC.

Quanto ao alegado
error in procedendo
, aponta contradição insanável entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, uma vez que, embora reconhecida a inadequação da via eleita – o que ensejaria a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – a sentença julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, configurando violação ao dever de coerência das decisões judiciais, previsto no art. 489, §1º, II e III, do CPC.

Alega, também, nulidade da prova oral produzida, pois a decisão teria se baseado exclusivamente nos depoimentos de duas informantes Zumira Maria de Oliveira e Ediana da Costa, pessoas com vínculo de amizade ou parentesco com a parte requerida, o que comprometeria a força probatória de seus depoimentos, conforme art. 447, §§2º e 3º, do CPC. Defende que a sentença não poderia sobrepor prova exclusivamente oral a documentos robustos e aos efeitos da revelia da parte adversa.

Invoca, ao final, a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, considerando que o processo encontra-se apto para julgamento imediato, por estar devidamente instruído, inexistindo necessidade de reabertura da fase probatória.

Pede, ao final, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por contradição insanável entre fundamentação e dispositivo; e no mérito, o provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando-se a imissão do autor na posse da área descrita na inicial, com expedição de mandado de desocupação, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Certidão de tempestividade no Id. 320801496.

Contrarrazões pela parte recorrida
Quélsia Muniele Fernandes de Jesus
na peça Id. 320801499, por meio da Defensora Pública Kelly Christina Veras Otacio Monteiro, requerendo o não provimento do recurso, devendo a sentença proferida ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para tanto, ressalta que a improcedência do pedido inicial decorreu do fato de que a parte autora não comprovou o exercício anterior da posse, requisito indispensável à procedência da ação reivindicatória, e que a prova oral colhida confirmou que a parte requerida já detinha a posse do imóvel anteriormente à aquisição do bem pelos autores.

Reforça a impossibilidade de aplicação da fungibilidade entre as ações petitórias, por se tratarem de ações que possuem causas de pedir distintas e estáticas, não sendo possível a conversão do rito ou a modificação do pedido. Pedee, ao final, que fosse negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença integralmente.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Lucinei da Silva Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Reivindicatória, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa por força da justiça gratuita.

Nas razões recursais (Id. 320801495) o apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
e
error in procedendo
, ao exigir posse anterior para o ajuizamento da ação reivindicatória e ao julgar improcedente o pedido, quando o correto seria extinguir o feito sem resolução do mérito. Defende a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre ações petitórias, apontou nulidade da prova oral por ter sido baseada em depoimentos de informantes, e invocou a Teoria da Causa Madura, requerendo o julgamento do mérito pelo Tribunal.

Requer, ao final, a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, com julgamento de procedência da ação e imissão na posse da área litigiosa, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento de custas e honorários.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Processo
: 1000190-09.2019.8.11.0030.

REQUERENTE: LUCINEI DA SILVA OLIVEIRA, EVANILDES AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA

REQUERIDO: QUÉLSIA MUNIELE FERNANDES DE JESUS

Vistos.

Trata-se de ação reivindicatória proposta por LUCINEI DA SILVA OLIVEIRA e EVANILDES AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA contra QUÉUSIA DE TAL.

Pugnaram pela gratuidade.

Em suma, alegaram que as autoras são legítimas proprietárias do imóvel: frente medindo 12,00 metros, confinando com a Av. Perimetral; fundos medindo 12,00 metros confinando com o lote nº 09; lado esquerdo medindo 40,00 metros, confinando com lote nº 17; lado direito medindo 40,00 metros, confinando com o lote nº 15, imóvel nº 16 da quadra 93 ala “A” situado à Avenida Perimetral; de matrícula nº 3892 RGI, localizado no município e comarca de Nobres – MT.

Inclusive, juntaram certidão de inteiro teor expedida em 30.08.18.

Contudo, parcela da área foi invadida pela ré, detentora da propriedade vizinha.

Assim, requereram a concessão da posse da área invadida.

Inicial no id 19396234.

Juntaram documentos.

Concessão da gratuidade e recebimento da inicial no id 30016367.

Termo da audiência de conciliação infrutífera no id 90325315.

Ante a ausência de contestação, as autoras pugnaram pelo julgamento antecipado (id 94992432).

Habilitação da Defensoria Pública pugnando pela concessão do prazo em dobro (id 102181958).

No id 109949248, foi proferida a decisão saneadora. Nela admitiu-se o cadastramento da Defensoria, mas a revelia da requerida foi decretada, tendo em vista que ela compareceu à conciliação e saiu intimada para contestar, sendo o pedido da assistente após o escoamento do prazo. Como não existiam questões processuais, foram fixados como pontos controvertidos: i) a propriedade da área discutida e ii) a qualidade da posse da requerida em relação à área discutida. A regra geral para o ônus da prova foi fixada e as partes foram intimadas para indicação de provas.

Os autores pugnaram pelo julgamento antecipado (id 172765343).

A ré pleiteou o seu próprio depoimento pessoal e a oitiva das testemunhas Zumira Maria de Oliveira, Ingridi Nascimento de Oliveira e Ediana da Costa.

A prova oral foi deferida e o rol foi homologado. O depoimento pessoal foi indeferido e a instrução foi designada (id 186882398).

a audiência de instrução e julgamento ocorreu na data de hoje (10.07.25). A prova oral foi colhida e as partes se manifestaram oralmente.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO
.

Apesar da decretação da revelia, a requeria habilitou patrono (Defensoria Pública), motivo pelo qual a possibilidade de produção de prova é obrigatória e não mera faculdade. Por isso, a decisão saneadora foi proferida e a instrução designada.

Inexistentes questões processuais, passo à análise do mérito.

O pedido na inicial é improcedente.

Preliminarmente, convém diferenciar as ações possessórias das ações petitórias (imissão na posse e reivindicatória). A primeira, como o próprio nome indica, é aquela em que as partes discutem quem é o melhor possuidor, pouco importando a propriedade.

Já as petitórias possuem como causa de pedir um dos direitos da propriedade (reivindicar a coisa - posse, como regra) e a base desse pedido é a propriedade. Por sua vez, a imissão na posse é adequada quando a parte nunca foi possuidora do imóvel, mas como adquiriu a propriedade, agora pretende, também, exercer a posse. Por sua vez, a ação reivindicatória é cabível quando o proprietário já exerceu a posse, mas, por alguma razão a perdeu e o atual possuidor está de boa-fé (razão pela qual não caberá a ação possessória).

Assim, para que seja manejada a ação reivindicatória, é imprescindível que a parte comprove que já exerceu a posse do imóvel em momento anterior e, por algum motivo não mais a exerce, mas pretende reavê-la de outra pessoa que a utiliza de boa-fé.

Noto que os documentos anexados à inicial, em especial a certidão de inteiro teor imobiliária de id 19396291, indicaram que a propriedade do imóvel pertence aos requerentes desde 28.08.18.

Ainda, há o laudo técnico de id 19396294 em que atestou que a requerida invadiu o imóvel do requentes, de modo a violar os seus direitos de propriedade. A planta demonstrativa e o memorial descritivo colacionados nos ids 19396295 e 19396296 indicaram com exatidão como o correu a invasão.

Contudo, no caso em tela, os autores não demonstraram que já exerceram a posse do imóvel e, portanto, não constituíram o seu direito.

Friso que esta demanda foi ajuizada em abril de 2019, pouco tempo após os autores se tornarem proprietários do bem. Entretanto, as fotos que estão no corpo da inicial e as anexadas no id 19396300, ao que parecem, são mais antigas do que a data do ajuizamento e a data de aquisição da propriedade, o que permite concluir que a requerida estava na posse do imóvel antes dos requerentes adquirirem a coisa.

Esse fato foi comprovado pela prova oral, pois as testemunhas Zumira Maria de Oliveira e Ediana da Costa foram categóricas ao afirmar que a ré exerce a posse no local há anos, dentro do mesmo lote, sem qualquer alteração na construção.

Assim, ao que tudo indica, a ação correta seria a imissão na posse e não a reivindicatória. Destaco que ambas não são fungíveis porque as circunstâncias fáticas que as baseiam são estáticas, pois ou a parte exerceu a posse antes de perdê-la ou nunca a deteve.

Como a ré foi revel, deixo de analisar o pedido de usucapião, pois a matéria deveria ser veiculada na contestação/reconvenção, já que se trata de exceção substancial. Assim, a manifestação sobre o tema violará o ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos na inicial, com resolução de mérito e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONDENO
os autores ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa. Todavia, como são beneficiários da gratuidade,
SUSPENDO
a exigibilidade do débito, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ainda, arbitro 02 URH’s a Dra. Vitória Caroline Mendes Campos Almeida (OAB/MT 28.967/O), pois atuou como advogada dativa. O valor considerou a aceitação do munus, a participação na audiência de instrução e julgamento e a apresentação das alegações finais orais.
Expeça-se a certidão.

Destaco que a nomeação foi exclusiva para o ato.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

As partes saem intimadas.

Nobres/MT, 10 de julho de 2025.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito
”

Pois bem.

A controvérsia posta demanda, inicialmente, o exame da natureza da ação manejada e da correlação entre a ação reivindicatória e a ação de imissão na posse, a fim de verificar se eventual equívoco na classificação jurídica atribuída pela parte autora teria o condão de prejudicar a análise da pretensão.

É oportuno assentar que a ação de imissão na posse constitui instrumento processual criado para permitir ao proprietário — que adquiriu título de domínio regularmente registrado — investir-se, pela primeira vez, na posse do bem, quando o alienante ou algum terceiro a ele vinculado resiste à entrega material da coisa.

A demanda imissória "
é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la"
(Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald in Curso de Direito Civil, Direitos Reais, vol. 5, 9a ed., Bahia: JusPodivm, 2013, p. 245/246).

Embora fundada no direito de possuir, essa ação não integra o elenco das ações possessórias típicas, pois não visa tutelar a posse como fato, mas sim assegurar a plena fruição do direito real, razão pela qual não se submete ao rito especial dos interditos. Para sua procedência, exigese a comprovação do domínio, a delimitação precisa do imóvel e a demonstração de que a posse exercida pelo ocupante é injusta, isto é, destituída de causa jurídica legítima.

A ação reivindicatória, por sua vez, também se estrutura sobre o direito real de propriedade.

Diferencia-se da imissão na posse pelo fato de que, em regra, pressupõe que o proprietário já tenha exercido, em algum momento, a posse, vindo a perdê-la por ocupação indevida de terceiro que não ostenta título oponível ao domínio. Sua causa de pedir repousa igualmente no exercício indevido da posse pelo réu, remetendo-se, mais uma vez, à necessidade de comprovação da posse injusta para que haja procedência.

A despeito dessas distinções, ambas as ações pertencem à categoria das ações petitórias e se fundam na defesa do direito real de propriedade.

Por essa razão, a doutrina majoritária e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a denominação formal do pedido não vincula o julgador, sendo irrelevante o rótulo atribuído pela parte autora, desde que o conjunto da narrativa fática e o pedido permitam identificar com precisão a tutela jurídica solicitada.

A propósito:

"O nome com o qual se rotula a ação é sem relevância para a ciência processual" (STJ, REsp n. 7.591/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

"Sendo os fatos expostos aptos a conduzir, em tese, à consequência jurídica traduzida no pedido, não importa o rótulo que se tenha dado à causa" (STJ, REsp n. 14.944/MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro).

Prevalece, assim, o princípio da instrumentalidade, que autoriza o recebimento da demanda sob o
nomen juris
adequado, quando possível, sem que isso implique prejuízo às partes ou cerceamento da defesa.

Portanto, é correto afirmar que há compatibilidade estrutural entre a ação reivindicatória e a de imissão na posse, o que permite a aplicação da
fungibilidade
entre ambas, pois ambas possuem natureza real, fundadas no título de domínio e têm por finalidade última a obtenção da posse do imóvel pelo proprietário.

Assim, não constitui óbice o fato de a ação ter sido proposta sob o rótulo de reivindicatória, desde que se examinem os requisitos materiais que fundamentam a pretensão.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AO CONTRADITÓRIO. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. AFASTAMENTO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA. TAXA DE OCUPAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Porque ambas as ações - imissão e reivindicatória -, são de natureza petitória, não tem maior relevo o nome dado à pretensão, mostrando-se plenamente possível o recebimento da ação como reivindicatória e vice-versa, ainda que de ofício, pois o eventual equívoco ao nominar a ação em nada altera o julgado, precipuamente porque ambas são de natureza real fundadas em título de domínio e objetivam a posse. 2. Não se poderia cogitar de eventual ofensa ao princípio da não surpresa e ao contraditório, porquanto o réu defende-se dos fatos narrados na inicial e não da definição jurídica a eles atribuída. [...]. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA."
(TJGO, Apelação Cível 0262688-92.2016.8.09.0174, Rel. Des. WILSON SAFATLE FAIAD, 3a Câmara Cível, julgado em 22/08/2022, DJe de 22/08/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. NOME ATRIBUÍDO À CAUSA. IRRELEVÂNCIA.
CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1) O nome ou título da ação utilizado pelo autor na petição inicial não condiciona a prestação jurisdicional, adstrita tão somente à causa de pedir e ao pedido. Precedentes. 2) A ação de imissão na posse visa permitir a quem adquiriu o imóvel - e, assim, tem a posse jurídica - que também obtenha a posse de fato. Nesse caso, o proprietário quer ter a posse direta, que nunca teve. 3) Nos termos do art. 37, § 2º, do Decreto-Lei 70/66, encerrada a execução, com arrematação do bem penhorado, e expedida a correspondente carta, cabível se mostra a imissão na posse do bem arrematado, o que poderá ocorrer nos próprios autos da execução ou em ação autônoma de imissão na posse."
(TJMG, AC: 10625140101621001 São João del-Rei, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 09/08/2017, Câmaras Cíveis/11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2017)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS IMPLEMENTADOS.
Embora os autores tenham nominado a ação como de imissão de posse, correto seria o pleito reivindicatório. Irrelevante o nomen juris da ação. Aplicação do brocardo Da mihi factum, dabo tibi jus.
Em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade do demandante, a posse injusta exercida pelo réu, e a perfeita individuação do imóvel. Domínio comprovado. Imóveis perfeitamente caracterizados. Ausência de fundamento jurídico para manter os réus na posse do imóvel. Pedido de que fosse reconhecida a exceção de usucapião sobre a área ocupada. Inovação recursal. [...]. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNANIME."
(TJRS, AC: 70058341900 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 21/05/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/05/2015)

Contudo, superada essa premissa, a análise do mérito revela que a parte autora não se desincumbiu de comprovar elemento essencial tanto da ação reivindicatória quanto da ação de imissão na posse: a
posse injusta
da requerida.

Os documentos encartados à petição inicial, em especial a
certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel
, demonstram, sem controvérsia, a titularidade dominial dos autores a partir de 28/08/2018.

O laudo técnico juntado sob Id. 19396294 descreve a área ocupada e indica a existência de construção pertencente à requerida, apontando possível avanço sobre o terreno registrado em nome dos autores. A planta e o memorial descritivo anexados corroboram a delimitação espacial do imóvel.

Entretanto, a demonstração da área titulada não basta, por si só, para caracterizar a posse injusta.

No caso concreto, a prova dos autos conduz à conclusão firme de que a requerida
já exercia posse sobre o imóvel antes mesmo da aquisição da propriedade pelos autores
.

Perfilho da inferência do juízo
a quo
de que as fotografias anexadas na inicial e no Id. 19396300 revelam construções cujo aspecto aparenta ser anterior à própria aquisição do imóvel pelos demandantes, circunstância que recebeu confirmação inequívoca na prova oral.

Outrossim, as informantes
Zumira Maria de Oliveira
e
Ediana da Costa
, ouvidas em audiência, de forma coerente e sem contradições relevantes, afirmaram que a ré ocupava e utilizava o local há muitos anos, sem alterações estruturais recentes, dentro do mesmo lote em que reside.

Não há nos autos qualquer elemento que infirme a credibilidade desses depoimentos ou que demonstre a existência de animosidade ou interesse das depoentes a justificar sua desconsideração, sendo que o juízo de origem, dentro do princípio do livre convencimento motivado, reputou idônea tal prova oral, e ela se alinha com fotografias e com a cronologia dos fatos.

Deste modo, a ausência de posse anterior dos autores, associada à posse consolidada e pacífica da requerida, impede que se possa qualificar a posse por ela exercida como
injusta
, de tal feita que esse quadro afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito fático indispensável à procedência de qualquer das ações petitórias mencionadas, tanto a reivindicatória quanto a de imissão na posse.

Além disso, a demanda foi ajuizada em abril de 2019, poucos meses após os autores terem se tornado proprietários do bem, mas sem que tivessem, em momento algum, exercido posse efetiva sobre a área. Não se verifica, assim, interrupção ou perda injusta da posse. A requerida, ao revés, permanece no local há anos e sem contestação anterior, situação fática confirmada pelas provas coligidas.

Desse modo, ainda que se admita a fungibilidade entre as ações petitórias, a ausência de comprovação da posse injusta inviabiliza a procedência da pretensão em qualquer de suas modalidades, frisando-se que a proteção jurídica conferida ao proprietário não prescinde da comprovação de que o ocupante detém a coisa de maneira indevida; e essa circunstância, tal como apurado nos autos, não foi demonstrada.

Assim, embora se reconheça a correção técnica da fungibilidade entre ação reivindicatória e ação de imissão na posse,
o conjunto probatório não autoriza o acolhimento do pedido autoral
, razão pela qual a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamentação parcialmente diversa.

De outra feita, não merece acolhimento a alegação de nulidade da prova oral produzida em audiência, sob o fundamento de que o juízo teria se baseado exclusivamente em depoimentos prestados por informantes, posto que, conforme previsão expressa do artigo 371 do Código de Processo Civil,
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, que assegura ao magistrado ampla liberdade na valoração das provas, desde que o faça de maneira fundamentada, com observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

No caso concreto, embora se reconheça que as testemunhas ouvidas — Zumira Maria de Oliveira e Ediana da Costa — apresentaram vínculo pessoal com a parte requerida, a sua oitiva foi regularmente admitida na condição de informantes, nos termos do artigo 447, §3º, do CPC, e seus depoimentos foram colhidos em audiência pública, sem qualquer demonstração de má-fé, falsidade ou contradição relevante que lhes infirmasse o conteúdo.

O juízo de origem, ao valorar tais elementos probatórios, não o fez de modo acrítico ou arbitrário, mas à luz da coerência interna dos relatos e da compatibilidade com os demais elementos dos autos, em especial a constatação de que a parte ré já ocupava a área discutida antes da aquisição da propriedade pelos autores.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco ofensa ao devido processo legal, impondo-se a rejeição da preliminar recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho a conclusão da sentença recorrida.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte requerida à parte autora para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa, observada suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026